Tribunal: TJMT
Processo: 1040644-42.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040644-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELLYANNE MENDES GARCIA DA SILVA - CPF: 106.230.591-42 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JW ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.495.150/0001-05 (RECORRIDO), JP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 37.950.807/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1040644-42.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA - VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
KELLYANNE MENDES GARCIA DA SILVA.

Recorridas:

JP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA e JW ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO VIA MARKETPLACE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM DOBRO. PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, rescindindo o contrato de aquisição de motocicleta via plataforma digital e condenando solidariamente as rés à restituição simples do valor de R$ 1.500,00.

2.

O recurso visa à reforma da sentença para incluir a restituição em dobro do valor pago e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro do valor pago a título de entrada em negócio não concretizado; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual gera, no caso concreto, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige demonstração de má-fé por parte do fornecedor, o que não foi comprovado nos autos, sendo inaplicável a repetição do indébito em dobro.

5.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura lesão a direito da personalidade capaz de justificar reparação moral, conforme orientação consolidada na Conclusão 1 da 1ª Turma Recursal.

6.

A autora não demonstrou qualquer abalo psíquico, emocional ou social passível de caracterização como dano moral puro, inexistindo comprovação de violação a bem jurídico extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo prova de violação concreta a direito da personalidade.

3.

A ausência de entrega do bem adquirido sem resposta do fornecedor enseja restituição simples do valor pago, quando não demonstrada má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1626275/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2018, DJe 07.12.2018; STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992, RSTJ 34/285.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284588376, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, rescindindo o contrato e condenando solidariamente as reclamadas a restituírem o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, bem como julgou
improcedente
o pedido indenizatório formulado a título de danos morais.

Em sede recursal, a recorrente insurge-se contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais e da restituição em dobro.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

As reclamadas
não
apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega que, visando adquirir uma motocicleta, acessou o aplicativo
Marketplace,
onde
localizou anúncio veiculado pelas reclamadas acerca da venda de uma motocicleta Yamaha Fazer 250, ano 2019, cor azul.

Afirma que as demandadas se apresentaram como empresas revendedoras e parceiras de instituições financeiras que atuam auxiliando pedidos de financiamentos e aprovação de crédito.

Relata que, após o fornecimento de seus dados pessoais, foi informada da aprovação do financiamento, condicionada ao pagamento de entrada no valor de R$ 1.500,00 e a 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 408,17, com vencimento da primeira em 21/11/2024.

Assevera
que efetuou o pagamento da entrada no dia 30/10/2024, tendo recebido, em 31/10/2024, contrato que condicionava a finalização do processo de financiamento à sua assinatura.

Contudo, três dias depois, foi contatada por pessoa identificada como “Érica”, que se apresentou como funcionária de instituição financeira e exigiu novo pagamento, no valor de R$ 1.800,00, para continuidade do financiamento.

Ressalta que tentou entrar em contato com as reclamadas, sendo todas as tentativas infrutíferas, não havendo resposta das empresas.

Pontua que foi enganada pelas demandadas, tendo em vista que venderam um veículo que não foi entregue, gerando uma subtração patrimonial de R$ 1.500,00.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de o inadimplemento contratual relativo à aquisição de bem móvel ensejar a restituição em dobro do valor pago e a indenização por danos morais.

No tocante à restituição, embora demonstrado o prejuízo patrimonial, esta deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé por parte das reclamadas. O parágrafo único do artigo 42 do CDC prevê:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor em estar agindo conforme o Direito.

Nesse sentido:

“A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018).

Na hipótese, apesar de não demonstrada legalidade da cobrança, não houve a efetiva demonstração de má-fé na conduta narrada nos autos.
Vale ressaltar que
a má-fé não se presume
,
exigindo prova inequívoca para sua configuração no caso concreto
.

Sendo assim, diante da ausência de comprovação da má-fé

das reclamadas, a sentença recorrida deve ser mantida nesse ponto.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos comprovação de lesão a direito da personalidade da parte autora. O dissabor decorrente da frustração do negócio jurídico, por si só, não enseja reparação moral, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº 1:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
(Destaquei).

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285.)

No caso dos autos, não há comprovação de lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados,
fato este

que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025